Tribunal: TJSP
Processo: 1006754-24.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de extinção com fulcro no artigo 485, III do CPC. Inconformismo. Falta de andamento processual. Previsão legal para a extinção por abandono da causa precedida da intimação pessoal, para a parte dar impulso à ação, em 5 dias. Descumprimento dessa formalidade. Precedentes. Requisitos não observados no caso. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de extinção com fulcro no artigo 485, III do CPC. Inconformismo. Falta de andamento processual. Previsão legal para a extinção por abandono da causa precedida da intimação pessoal, para a parte dar impulso à ação, em 5 dias. Descumprimento dessa formalidade. Precedentes. Requisitos não observados no caso. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido.